Tribunal: TJSP
Processo: 1022141-29.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Violação – Não ocorrência – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos, de fato e de direito, da sentença – Recurso conhecido.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Violação – Não ocorrência – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos, de fato e de direito, da sentença – Recurso conhecido.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Recurso provido.